Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INCABÍVEL. INEXISTENTE INSCRIÇÃO PRÉVIA. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS E AOS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos pelas requeridas e reduziu a condenação por danos morais fixada na sentença para a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório e omisso, uma vez que reconheceu a procedência da maior parte dos pedidos formulados na inicial, mas, ainda assim, não condenou as recorrentes em honorários advocatícios. Requer que a contradição apontada seja sanada a fim de determinar a condenação das embargadas em honorários advocatícios.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.
4. Conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência, ou seja, no sistema dos Juizados Especiais, sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido. Nessa moldura, conforme o item X da ementa, os honorários advocatícios foram fixados nos exatos moldes da legislação de regência (Lei n. 9099/95, Art. 55).
5. Portanto, não merece guarida o pedido formulado em embargos, haja vista que na sistemática dos juizados especiais não se aplica os dispositivos do CPC/2015, em relação à condenação em honorários advocatícios, por existir na Lei 9.099/95 regramentos próprio. No mesmo sentido, o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT: (Acórdão 1184912, 07003489320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, não há irregularidade nos autos que merecer qualquer reforma. Tampouco há omissão ou contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes e julgou com base na legislação que disciplina o rito dos juizados especiais.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.